Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de: i) declarar a inexistência de débitos, ii) determinar a emissão de nova fatura no valor devido e iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Narra o autor que, no dia 3/8/2023, recebeu a fatura de seu cartão de crédito e percebeu cobranças que não reconhece no valor total de R$ 1.971,61. Afirma que realizou a contestação das transações e requereu o cancelamento do cartão de crédito. Alega que consta na fatura cobrança no valor de R$ 329,76, referente a um financiamento habitacional adquirido mediante fraude. Diz que a ré, apesar de cancelar as transações, realizou cobrança dos encargos de financiamento no valor de R$ 143,63, multa por atraso no valor de R$ 46,88 e juros no valor de R$ 91,49, totalizando a quantia de R$ 282,00. Aduz que, apesar de ter recebido o novo cartão, sofreu constrangimento ao ser negada compra em supermercado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a regularidade do débito cobrado e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o valor foi reconhecido como devido pelo recorrido. Sustenta a inexistência de danos morais, tendo em conta a inexistência de falha na prestação do serviço. Aduz a necessidade de redução do quantum indenizatório. Conclui pela incidência dos juros de mora a partir do arbitramento. Em contrarrazões, o recorrido defende que a manutenção da sentença em todos os seus termos, uma vez que ficou comprovado que o débito inscrito teve origem em financiamento fraudulento.
4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
5. Da análise dos autos, verifica-se que o nome do recorrido foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito com base em dívida no valor de R$ 329,76 (ID 58051777), o qual foi devidamente comprovado tratar-se de financiamento habitacional adquirido fraudulentamente. Além disso, o recorrente deixou de apresentar qualquer prova que demonstre a regularidade da referida dívida, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
6. Em relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido. Analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Por fim, acerca da incidência dos juros de mora, nota-se que a sentença fixou a sua incidência a partir do seu arbitramento, coadunando-se com os argumentos aduzidos pelo recorrente. Assim, nesse ponto, nada a prover.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.